Tribunal: STF
Processo: Rcl 71782
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pelo Município de Araucária/PR contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do Processo n° 0023234-53.2024.8.16.0000.



    Na petição inicial, o Município reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada inobservou a orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 573.872 (Tema 45), ao manter o prosseguimento de execução de quantia certa de decisão não transitada em julgado.



    Em suas razões, o reclamante relata o seguinte contexto fático:



    “O Reclamante interpôs tempestivo recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível desse e. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (ref. mov. 35.1).



    Contudo, após a interposição do seu recurso extraordinário, esse Reclamante requereu a concessão de efeito suspensivo ao mesmo, através de petição distinta (ref. mov. 1.1), com fundamento no artigo 1.029, §5º, inciso III, do CPC, que foi deferido pela e. Desembargadora JOECI MACHADO CAMARGO, 1ª Vice-Presidente do e. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (ref. mov. 7.1).



    Entretanto, posteriormente, a mesma d. desembargadora decidiu por negar seguimento ao mencionado recurso extraordinário interposto (ref. mov. 21.1)



    Portanto, tendo sido intimado esse Reclamante (ref. mov. 24), foi contra essa decisão (ref. mov. 21.1) que, tempestivamente, apresentou o Agravo Interno Cível nº 0023234-53.2024.8.16.0000, que restou julgado conhecido e não provido, em síntese, pelos motivos delineados na seguinte ementa (ref. mov. 19.1)



    (...)



    Para negar seguimento ao recurso extraordinário interposto a d. desembargadora utilizou como fundamento o TEMA 660 do ARE 748371, em que restou decidida, tendo como Relator o r. Ministro Gilmar Mendes, pelo Supremo Tribunal Federal, a ausência de repercussão geral nas questões suscitadas (...)



    Contudo, a repercussão geral, expressamente, apontada no Recurso Extraordinário nº. 0076761-51.2023.8.16.0000 (ref. mov. 1.1) foi outra, referente a execução de quantia certa de decisão não transitada em julgado, delineada no TEMA 45 do RE 573872, tendo como Relator o r. Ministro Edson Fachin, pelo Supremo Tribunal Federal, em que restou decidida a presença de repercussão geral nas questões suscitas, sob o seguinte enunciado: 



    Tema 45 – Possibilidade de execução provisória de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública.



    (...)



    Portanto, a r. decisão da d. desembargadora foi omissa quanto ao TEMA 45 do RE 573872 apontado, expressamente, no Recurso Extraordinário nº. 0076761-51.2023.8.16.0000 (ref. mov. 1.1), como questão constitucional de repercussão geral, referente a execução de quantia certa de decisão não transitada em julgado, sendo assim, a questão constitucional apontada não se restringe a existência ou não de coisa julgada, como sustentou a d. desembargadora em seu acórdão (ref. mov. 21.1) combatido no presente.



    Ademais, reiteradamente, no Acórdão (ref. mov. 19.1) que julgou em desfavor desse Reclamante o Agravo Interno Cível nº 0023234-53.2024.8.16.0000, quando não reconheceu a autoridade do TEMA 45 do RE 573872. 



    Portanto, considerado a teratologia dessa decisão, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a possibilidade de reexame, em sede de reclamação, do enquadramento realizado, restando afastada a aplicação do TEMA 660 DO ARE-RG 748371.” (eDOC 1, p. 3-10)



    Nesses termos, sustenta, em síntese, que toda a fundamentação do recurso extraordinário voltou-se para a demonstração do cabimento do recurso pelo tema 45 do STF, sendo indevida a incidência do tema 660.



    Ao final, requer a concessão de liminar para cassar o acórdão reclamado e, no mérito, a confirmação do provimento liminar.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, dispenso a requisição de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Registro, ademais, que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que suspende o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Entretanto, no caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação.



    Isso porque, embora tenha havido o esgotamento das instâncias ordinárias, o reclamante não demonstrou a teratologia do ato reclamado.



    Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, constata-se que o ora reclamante interpôs recurso extraordinário, ao qual o Tribunal reclamado negou seguimento com fundamento no art. 1.030, I, alínea ‘a’, do CPC, por entender que o referido recurso esbarraria no tema 660 da sistemática da repercussão geral:



    “MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA/PR interpôs tempestivo recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça. 



    Apontando a repercussão geral da questão constitucional, alegou o Recorrente em suas razões recursais ter havido ofensa ao art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, ao ser rejeitada a impugnação e autorizado ‘o prosseguimento de cumprimento de sentença em face da Fazenda Pública de decisão não transitada em julgado’ (fl. 3, mov. 1.1), em afronta à coisa julgada. 



    Sustentou que, ‘considerando que o acórdão do agravo de instrumento no 0025767- 92.2018.8.16.0000 está com seus efeitos suspensos, a decisão que aplicou a multa por embargos protelatórios dela derivada igualmente está com seus efeitos suspensos’ (fl. 11), sendo indevida a determinação de continuidade do cumprimento de sentença. 



    Afirmou, ainda que, ‘há notório equívoco ao procedimento adotado, em detrimento ao procedimento especifico contra a Fazenda Pública estabelecido pelo art. 534, do CPC, o que ofende o devido processo legal - art. 5° LIV, da CF/88’ (fl. 11). 



    O Supremo Tribunal Federal vinculou a questão ao ARE nº 748.371 (tema 660), por meio do qual foi declarada a ausência de repercussão geral das questões suscitadas, por não se tratar de matéria constitucional (...)



    Desse modo, aplica-se o artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil.



    (...)



    Diante do exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com base, exclusivamente, no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil.”



    Em seguida, o reclamante interpôs agravo interno, ao qual foi negado provimento, nos seguintes termos:



    “O agravante apresentou recurso extraordinário, no qual sustentou, dentre outros pontos, que a decisão recorrida “foi omissa quanto ao TEMA 45 do RE 573872 apontado, expressamente, no Recurso Extraordinário n°. 0076761-51.2023.8.16.0000 (ref mov. 1.1), como questão constitucional de repercussão geral, referente a execução de fluência certa de decisão não transitada em julgado” (fl. 11, mov. 1.1 - 0023234-53.2024.8.16.0000 Ag). 



    Assim, convém retomar os pontos principais tratados no referido julgamento para então verificar a sua aplicação no caso em comento. Confira-se a ementa do leading case: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL FINANCEIRO. SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS (ART. 100, CF/88). EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. EMENDA CONSTITUCIONAL 30/2000. 1. Fixação da seguinte tese ao Tema 45 da sistemática da repercussão geral: “A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios.” 2. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. Precedentes. 3. A sistemática constitucional dos precatórios não se aplica às obrigações de fato positivo ou negativo, dado a excepcionalidade do regime de pagamento de débitos pela Fazenda Pública, cuja interpretação deve ser restrita. Por consequência, a situação rege-se pela regra regal de que toda decisão não autossuficiente pode ser cumprida de maneira imediata, na pendência de recursos não recebidos com efeito suspensivo. 4. Não se encontra parâmetro constitucional ou legal que obste a pretensão de execução provisória de sentença condenatória de obrigação de fazer relativa à implantação de pensão de militar, antes do trânsito em julgado dos embargos do devedor opostos pela Fazenda Pública. 5. Há compatibilidade material entre o regime de cumprimento integral de decisão provisória e a sistemática dos precatórios, haja vista que este apenas se refere às obrigações de pagar quantia certa. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (Destacado)



    Ainda, do voto do relator, Sr. Ministro Edson Fachin, extrai-se que a delimitação do objeto em discussão naquela oportunidade foi que ‘Não há pretensão ao pagamento de quantia certa, a ser despendida pela Fazenda, mas de cumprimento de tutela específica de obrigação de fazer (arts. 536 e 815 do CPC/2015, correspondente aos arts. 461 e 632 do CPC/1973), consistente na implantação de benefício previdenciário que, até aquele momento, vinha sendo pago integralmente em favor da viúva do instituidor da pensão e que, por força de decisão judicial não sujeita a recurso com efeito suspensivo, deve ser fracionado com nova beneficiária’ (Destacado).



    (...)



    Da comparação entre o julgamento proferido pelo STF quando da análise do Tema 45, extrai-se que nada possui relação com a decisão proferida pela c. Câmara ao apreciar o mérito. Veja-se que a execução em discussão é decorrente de multa aplicada em sede de Embargos de Declaração reconhecidamente protelatórios, o qual já não há mais possibilidade de reforma. 



    Por outro lado, o Tema 45/STF, buscou definir a aplicação do regime diferenciado dos precatórios na execução provisória da obrigação de fazer contra fazenda pública, notadamente quanto à implementação de benefício previdenciário. 



    Portanto, deve-se reafirmar o afastamento do Tema 45 do STF, pois tratam-se de matérias divergentes, não vislumbrando qualquer relação com o presente caso. 



    Outrossim, a repercussão geral não restou cabalmente demonstrada nas razões recursais, o qual já foi devidamente rebatido na decisão de negativa de seguimento ao recurso extraordinário interposto, ocasião em que restou aplicado o entendimento firmado no Tema 660 do STF. 



    Nesse contexto, ao reiterar todos os argumentos fáticos e jurídicos já apresentados no recurso extraordinário interposto anteriormente, o presente agravo interno esbarra no entendimento firmado no Tema 660/STF. Assim, para rever as conclusões do órgão colegiado demandaria, além da incursão no contexto fático-probatório, a análise de normas infraconstitucionais. De modo que, trata-se, com efeito, de ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária.



    (...)



    Trata-se, com efeito, de ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Haveria sim densidade constitucional acaso “(...) o Juiz [desconsiderasse] por completo ou essencialmente a influência dos direitos fundamentais, que a decisão se revela grosseira e manifestamente arbitrária na interpretação e aplicação do direito ordinário ou, ainda, que se ultrapassaram os limites da construção jurisprudencial” (ARE 748371 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 06/06/2013, Acórdão Eletrônico DJe-148 Divulg 31-07-2013 Public 01-08-2013). 



    Diante de todo o exposto, tendo em vista que o julgamento proferido por esta Corte está em consonância com as orientações firmadas pelo Supremo Tribunal Federal, correta foi a aplicação, na decisão ora impugnada, do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil.” (eDOC 2, p. 2-8)



    Esse acórdão foi assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CÍVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE NÃO OBSERVÂNCIA DO TEMA 45 DO STF. MATÉRIAS DISTINTAS. NÃO APLICAÇÃO DO PRECEDENTE AO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO ARERG 748.371 (TEMA 660). CORRETA A APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CPC. CONCLUSÃO DIVERSA QUE IMPLICARIA NO REVOLVIMENTO DA PROVA DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”. (eDOC 2)



    Ora, em que pese a discordância da parte autora, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão reclamada e o paradigma da repercussão geral (tema 660), incidente no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo reclamante, o qual expressamente apontou violação ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada.



    Sobre a matéria, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660 da REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 660/RG. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 52.527 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.6.2022, grifo nosso)



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO DE TEMA APONTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA TERATOLOGIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA SUBJACENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na ausência de manifesta teratologia, a mera pretensão de reenquadramento da matéria pela Corte de origem em tema diverso do determinado pelo Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário com agravo não encontra guarida nas hipóteses constitucionais que autorizam a propositura de reclamação, além de pressupor o revolvimento da matéria fática subjacente, o que não se admite nesta via. 2. O desprovimento de agravo interno interposto na sequência da inadmissão do extraordinário efetuou-se no exercício de competência própria da Corte de origem, o que revela, uma vez mais, a inadequação do manejo da via reclamatória para questioná-lo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 28.328 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.10.2020)



    Assim, inadmissível esta reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar  (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente